Tribunal: TJSP
Processo: 2240982-38.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.066/2023 (DE 18-4), DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INSTITUI A GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE.

– Tratando-se de ato de gestão administrativa do serviço público de transporte coletivo, atribuição do poder executivo, e com reflexo nos contratos administrativos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.066/2023 (DE 18-4), DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INSTITUI A GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE.

– Tratando-se de ato de gestão administrativa do serviço público de transporte coletivo, atribuição do poder executivo, e com reflexo nos contratos administrativos de concessão desse serviço, ofende a separação de poderes lei de iniciativa parlamentar sobre a correspondente política tarifária (isenção de preço público), por incursionar na esfera de impulsão reservada do processo legislativo.

– Lei municipal que institui despesa, sem, entretanto, observar o que dispõe o art. 113 do Ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição nacional de 1988, afronta norma de observância obrigatória também pelos municípios.

Ação direta de inconstitucionalidade procedente.